Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724754-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Espólio de Silas Caetano Valadão, Zilda de Faria Valadão (Representante Legal), Zilene Caetano Valadão, Alfredo Caetano Valadão Neto, João Carlos Caetano Valadão, Aucilene Valadão Baroni, Zileida Valadão Braga, Julmar Caetano Valadão Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento por falta de interesse recursal, sob o argumento de que o imposto em discussão é de titularidade da Fazenda Estadual do Espírito Santo, não do Distrito Federal (Id 38055970). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte agravante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora